Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705370-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALD FRUTUOSO DA SILVA EMBARGADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ronald Frutoso da Silva (ID no 28421616) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 28176328). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO